Tribunal: TJDFT
Processo: 0726386-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726386-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CAROLINO FILHO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Carolino Filho contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, manejada pelo ora agravante em desfavor de NeoEnergia Distribuição Brasília S/A (autos n. 0702743-93.2021.8.07.0014), indeferiu pedido de reconsideração (ID 100382995), revestido de novo pedido de tutela antecipada, a qual fora anteriormente rejeitada pelo juízo de origem (ID 93482086), nos seguintes termos O pedido deduzido em sede de tutela provisória de urgência foi indeferido pela decisão proferida no ID: 93482086, a qual restou irrecorrida. Além disso, verifico que a petição juntada pela parte autora, por último, no ID: 1002981196, em que "renova o pedido do pleito de tutela antecipada de urgência", não informa a ocorrência de nenhum fato superveniente à propositura da ação, em conformidade com a regra do art. 493 do CPC/2015, que devesse ser levado em consideração neste momento. Portanto, prossiga-se a regular tramitação processual. Em razões recursais (ID 28227293), o autor, ora agravante, requer a reformar da decisão do Juízo a quo, a fim de que lhe seja concedida tutela antecipada recursal e, por conseguinte, a manutenção do fornecimento de energia, haja vista possuir cerca elétrica e câmeras ligadas em seu imóvel que se encontra fechado. Preparo devidamente recolhido (ID 28227294). É o relato do necessário. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Ao exame do feito, verifico que, a rigor, a decisão que indeferiu a tutela de urgência antecipada foi proferida em 01.06.2021, nos seguintes dizeres: (...) Inicialmente ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Ademais, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. (...) Pois bem. No atual estágio processual e sob cognição sumária, não estou convencido, de modo algum, da probabilidade do direito subjetivo alegado em juízo. Com efeito, a verificação do acerto, ou não, da medição do consumo de energia elétrica, relativamente ao imóvel situado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 3, Lote 2, Gemetrês, em Taguatinga (DF), código de inscrição n. 564977-3, depende da produção de prova incompatível com este estágio processual precoce. Por outro lado, o documento juntado no ID: 88430134 revela que, no faturamento do mês de janeiro de 2021, a medição não foi possível porque a porta ou o portão se encontravam fechados, o que é corroborado pelo documento (e-mail) juntado no ID: 88430136, motivo por que foi estimada a média de consumo (628kw), pelo preço de R$ 508,94. Fato semelhante ocorreu com o faturamento do mês de abril de 2021 (ID: 89933561, repetido em ID: 92277729). Já no faturamento referente ao mês de março de 2021, o consumo indicado foi 100kw, precificado em R$ 103,77 (ID: 88430135). Portanto, não é possível verificar, no momento, se houve abuso de direito ou excesso de cobrança por parte da CEB, tampouco se e quando o imóvel acima referido foi efetivamente desocupado pelo autor. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja, de fato, sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo, haja vista que não foi juntado nenhum aviso ou alerta de advertência quanto à interrupção do serviço. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte r. acórdão-paradigma: (...) Ante os fundamentos expostos, indefiro a tutela provisória de urgência. Contra referida decisão, o autor/agravante não opôs embargos de declaração, mas apenas apresentou pedido de reconsideração na petição catalogada no Id 100281196 do processo de referência, no dia 13.08.2021. O Juízo de origem, por sua vez, analisando o pedido de reconsideração, manteve a decisão catalogada no ID 93482086 do processo de referência em pronunciamento exarado no dia 16.08.2021 (ID 100382995 do processo de referência), contra o qual fora interposto o presente agravo de instrumento. Destaco, na hipótese, o fato de o pedido de reconsideração não consubstanciar espécie recursal admissível para impugnação de decisão unipessoal dos julgadores, a qual deve ser atacada pelos meios processuais previstos no estatuto processual para esclarecimentos ou alteração do entendimento adotado. Assim, no caso, incabível falar-se em interrupção ou suspensão do prazo para o autor atacar a decisão ID 93482086 do processo de referência desfavorável a seu interesse. O art. 1.003, § 5o, do CPC estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC. Por sua vez, o art. 231, VII, do CPC prevê que, salvo disposição em sentido contrário, considera-se dia do começo do prazo a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. O prazo para a parte interpor o recurso da primeira decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência (ID 93482086 do processo de referência), exarada e disponibilizada no DJe do dia 04.06.2021, teve início no dia 08 de junho de 2021, ao passo que o termo final se deu em 28.06.2021. Como o protocolo da petição recursal foi realizado em 16.08.2021, concluo encontrar-se intempestivo o agravo de instrumento (ID 28227293). A propósito, trago à colação julgado deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. JUSTO IMPEDIMENTO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DO PATRONO. FATO VENTILADO DE FORMA SERÔDIA E APÓS A AFIRMAÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. Conquanto o legislador processual, com pragmatismo atinado com a realidade da vida, porquanto sujeita a eventos imprevisíveis, assegure a repetição do prazo processual quando divisado motivo apto a qualificar justa causa e impedimento para a não prática do ato no tempo assinalado, deve ser veiculado e comprovado antes da afirmação da intempestividade do recurso, e não defronte a afirmação se o ventilado sequer havia sido cogitado no momento da interposição do inconformismo (CPC, art. 223, § 2o). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1202085, 07036412220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. E a constatação desse fato impõe ao relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de setembro de 2021